Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SENTENÇA ILÍQUIDA. REJEITADA. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. COBRANÇA POR ALUGUEL. ILEGALIDADE DA TARIFA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE RESTITUIR O APARELHO AO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para fins de: CONDENAR a ré à restituição em dobro do valor mensal de R$ 39,90 (dobra correspondente a R$ 79,80), a contar de março de 2023 até o trânsito em julgado, a título de reparação por danos materiais; b) DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar cobranças pelo ponto extra, já que não há comprovação de ciência da forma de cobrança do serviço adicional. Em suas razões, o recorrente alega a legalidade da cobrança de aluguel mensal de aparelho, pois o autor contratou os serviços, bem como tinha conhecimento das cobranças e as informações foram precisas, não havendo dúvidas quanto à origem dos valores lançados na fatura do autor. Pugna para que seja determinada a retirada de pontos extras da residência do autor para efetivar o cancelamento da cobrança. Aduz que a sentença é ilíquida e requer sua nulidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A suscitada preliminar de nulidade da sentença não deve prosperar. Isso porque a sentença individualiza o bem perseguido pelo autor quanto ao seu conteúdo jurídico e forma de cálculo. A necessidade de realizar mero cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “Não é ilíquida a sentença que contém todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas”. (EDcl no AgInt no AREsp: 1749252 SP 2020/0218490-4, Data de Julgamento: 21/02/2022). Preliminar rejeitada.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nos termos da jurisprudência do STJ, a percepção de aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução de sinal de TV, por serem opcionais, permitem a cobrança mensal, visto que acarretam custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor. (REsp n. 1.449.289/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 13/12/2017.) Contudo, à luz do art. 6o, inciso III, do CDC, o consumidor deve ser expressamente cientificado da cobrança da taxa, ou seja, o fornecedor de serviços deve comprovar que prestou, de maneira expressa e clara, a informação ao consumidor, o que não se observa nos autos.
V. No caso, o autor firmou contrato com a ré de serviços de TV A CABO VIA SATÉLITE SEM FIO, relatando que possui em sua residência 3 pontos de acesso de TV, sendo que 2 fazem parte do plano e 1 adicional, sobre o qual recai cobrança de taxa. Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar que o autor possuía ciência inequívoca a respeito da cobrança de taxa pelo ponto adicional (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a parte ré não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, ou mesmo um aditivo em que constasse a ciência da parte autora quanto à cobrança em tela.
VI. Desse modo, os pagamentos realizados são indevidos, devendo os valores serem ressarcidos conforme determinado em sentença.
VII. Por fim, no caso em que o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura, estes devem ser restituídos a ela. Ao consumidor é possível optar por comprar ou alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal (REsp n. 1.449.289/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 13/12/2017). Portanto, o recurso deve ser julgado procedente neste ponto, para que seja determinado ao autor restituir o aparelho decodificador do ponto adicional ao réu.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para determinar ao autor que restitua o aparelho decodificador do ponto adicional ao réu. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.